Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. VISITAÇÃO DO GENITOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A decisão acerca do regime de visitas dos genitores deve primar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, cujos direitos e interesses têm primazia em relação aos de seus genitores, devendo o julgador buscar solução apta a garantir às menores desenvolvimento em ambiente saudável, preservando-as, o quanto possível, de situações e ambiente conflitivos produzidos pelos genitores. Realizado estudo psicossocial para subsidiar a análise do pedido de suspensão das visitas do genitor, concluindo que a limitação provisória das visitas, pelo período de três meses, atende ao melhor interesse e proteção integral das menores, deve a visitação ser estabelecida nos termos do relatório técnico apresentado ao Juízo, ao menos até a reavaliação determinada pelo magistrado, o qual, após regular instrução, e examinado o contexto e dinâmica familiar, possa reavaliar a situação e apontar a solução que resguarde os interesses das menores.